Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723551-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 305 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BORGES E PRADO ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Não há fatos novos capazes de infirmar a Decisão de ID 60115030. Ressalto que a concessão de efeito suspensivo depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na referida Decisão, entendeu-se não haver probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual deve ser mantida. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões, nos termos do parágrafo 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator